Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-08.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001518-08.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE - CPF: 044.220.871-50 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001518-08.2019.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrente(s):

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM OUTRO FEITO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – DÉBITO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente foi proprietária do veículo HONDA/BIZ ES 125 KS, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA NIZ 4682/MT, COR AZUL, CÓD. RENAVAM 952337703, CHASSI 9C2JAO41O7RO45681, até a data do dia 11/09/2014 pois realizou a venda do bem para o terceiro EDMILSON PEREIRA.

Ajuizou anteriormente a ação de n° 1000962-74.2017.8.11.0051 para que o atual proprietário realizasse a transferência do bem que permanecia em seu nome.

A sentença julgou parcialmente procedente o feito de n° 1000962-74.2017.8.11.0051, contendo a seguinte determinação:

“4- DETERMINO
que seja OFICIADO o Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT para que promova a suspensão da cobrança no prazo de 05 dias somente aos seguintes débitos:
Licenciamento anual de 2015 no valor de R$ 126,06 com vencimento na data de 27.02.2015; Seguro DPVAT do ano de 2016 no valor de R$ 292,01 com vencimento na data de 29.02.2016; Licenciamento anual de 2016 no valor de R% 126,06 com vencimento na data de 29.02.2016; Seguro DPVAT do ano de 2017 no valor de R$ 185,50 com vencimento na data de 01.03.2017; Licenciamento anual de 2017 no valor de R$ 126,06 com vencimento na data de 01.03.2017 e Multa de transito MTA 1499654-5169/01 no valor de R$ 1.915,38
, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).”

Pois bem. A sentença parcialmente colacionada acima é de 27/07/2018.

Já a presente demanda foi distribuída em 10/06/2019 e a recorrente relata que ainda não foi realizada a transferência do bem, o que vem gerando débitos e a consequente inscrição na dívida ativa.

Conforme pontuado na sentença, a decisão constante no processo n° 1000962-74.2017.8.11.0051 não incluiu o débito aqui discutido,
sendo certo que foi determinado que o réu suspendesse as cobranças de débitos do veículo até o ano de 2017, e a presente ação discute débito de IPVA do ano de 2019.

Ainda, em consulta ao feito n° 1000962-74.2017.8.11.0051, é possível verificar que ele se encontra em fase de execução.

Dessa forma, o débito do ano de 2019 só ocorreu em razão do descumprimento de decisão no feito anterior e o correto é a recorrente exigir o seu cumprimento e não distribuir nova demanda para o mesmo fim.

Portanto, com essas considerações,

mantenho a improcedência dos pleitos iniciais.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021